Tribunal: TJPA
Processo: 0804117-07.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804117-07.2025.8.14.0051

APELANTE: LUIS ALBERTO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: LUIS FELIPE MIRANDA CAMPOS, L. E. M. C., G. L. M. C.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM RELAÇÃO A FILHO MAIOR QUE PASSOU A RESIDIR COM O GENITOR. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR GLOBAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDIVIDUAL DOS FILHOS MENORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos ajuizada por paterno, exonerando-o da obrigação alimentar em relação ao filho maior que passou a residir com o pai, e reduzindo proporcionalmente a obrigação alimentar relativa aos dois filhos menores para 26,66% do salário-mínimo nacional, mantendo o valor per capita anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior justifica a redução proporcional da obrigação em relação aos demais filhos; e (ii) estabelecer se houve comprovação de alteração superveniente na condição financeira do alimentante apta a fundamentar a revisão da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior encontra respaldo jurídico na maioridade civil e, especialmente, no fato de ele ter passado a residir com o genitor, situação que, por si só, configura cessação da necessidade alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

4. A jurisprudência admite a exoneração da obrigação alimentar quando há guarda fática exercida pelo alimentante, sendo suficiente para afastar o dever alimentar em relação ao filho maior que reside com o genitor.

5. A proporcional redução do valor global da obrigação, de 40% para 26,66%, preserva o quantum individual anteriormente fixado (13,33% por filho), não se tratando de redução injustificada, mas de ajuste matemático decorrente da exclusão de um dos beneficiários.

6. A manutenção da obrigação alimentar em patamar compatível com o binômio necessidade/possibilidade, sem prejuízo à subsistência dos menores, atende aos ditames do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

7. Não há prova de alteração relevante na situação econômica do alimentante nem de alteração nas necessidades dos alimentandos menores, o que corrobora a manutenção da base proporcional anteriormente estipulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exoneração da obrigação alimentar em relação a filho maior que passa a residir com o genitor justifica o redimensionamento proporcional da obrigação em relação aos demais filhos; 2. A adequação do valor global da pensão ao novo número de alimentandos não configura redução indevida, desde que mantido o valor individual proporcional anteriormente fixado; 3. A cessação da necessidade alimentar decorrente da maioridade civil e da guarda fática autoriza a exoneração da obrigação, independentemente de alteração na situação financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22; CF/1988, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0246759-64.2015.8.09.0041, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 03.05.2018; TJ-MG, AI nº 2282937-75.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 19.09.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804117-07.2025.8.14.0051

APELANTE: L. E. M. C. e G. L. M. C.

REPRESENTANTE LEGAL: ALDENISE BARROSO DE MIRANDA

APELADO: LUIS ALBERTO CAMPOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por L. E. M. C. e G. L. M. C., representados por sua genitora, ALDENISE BARROSO DE MIRANDA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos ajuizada por LUÍS ALBERTO CAMPOS DOS SANTOS, ora apelado.

A decisão recorrida (id. 31161341) julgou parcialmente procedente a demanda revisional de alimentos ajuizada pelo genitor LUÍS ALBERTO CAMPOS DOS SANTOS, exonerando-o da obrigação alimentar em relação ao filho maior, LUÍS FELIPE MIRANDA CAMPOS, que reside com o pai, e determinando a redução proporcional da obrigação alimentar quanto aos outros dois filhos menores, L. E. M. C. e G. L. M. C., para o percentual de 26,66% (vinte e seis inteiros e sessenta e seis décimos por cento) do salário-mínimo nacional.

Em suas razões recursais (id. 31161346), os apelantes sustentam, em síntese,
(i)
que não houve qualquer alteração nas necessidades dos alimentandos, os quais continuam em idade escolar e não exercem atividade remunerada;
(ii)
que a exoneração em relação ao filho maior não acarreta, automaticamente, redução proporcional da obrigação em relação aos demais filhos;
(iii)
que o apelado não comprovou alteração superveniente em sua condição econômica apta a justificar a modificação da obrigação anteriormente fixada;
(iv)
que a manutenção da decisão recorrida compromete o mínimo existencial dos apelantes. Postulam, ao final, pela reforma da sentença e manutenção da obrigação alimentar no patamar anterior de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo nacional.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 31161350.

Manifestação Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso ao id. 32775082.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à controvérsia acerca da possibilidade jurídica da redução da obrigação alimentar anteriormente fixada, à luz de pretensa alteração na situação econômica do alimentante e da exoneração em relação a um dos alimentandos, que atingiu a maioridade civil e passou a residir com o pai.

É cediço que incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar (art. 229, 1ª parte, da CC/88, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 1.566, IV, 1630, 1634 e 1635, inciso III, do Código Civil).

No mesmo sentido leciona Yussef Said Cahali:

“Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos” (Dos Alimentos, RT, 6ª edição, p. 337).

Não obstante, para a fixação dos alimentos, deve-se levar em conta os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentado, ou seja, deve-se atentar para o binômio possibilidades/necessidade, consoante dispõem os artigos 1.694, §1º, e 1.695, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.694.

(...)

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Assim ensina Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca dos parâmetros da necessidade e da possibilidade na seara alimentícia:

“A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos e não se restringe à alimentação e saúde, envolvendo, por igual, a educação e a moradia, além do lazer e das atividades intelectuais.

De outro lado, a capacidade do devedor deve ser considerada a partir de seus reais e concretos rendimentos, podendo o juiz se valer, inclusive, da teoria da aparência. (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. 6. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 733).”

Importa, desde logo, afastar qualquer pretensão dos apelantes no sentido de que teria havido, de forma indevida, uma redução da pensão alimentícia. O que houve, de fato, foi uma readequação proporcional da obrigação alimentar, sem qualquer prejuízo no valor unitário correspondente aos dois filhos menores, os ora apelantes.

Não se trata, portanto, de caso de revisão para menos ou minoração injustificada da verba alimentar, mas tão somente de consequência inerente à exclusão de um dos alimentandos do polo da obrigação alimentar, exclusão esta devidamente motivada e reconhecida por seu próprio consentimento, em audiência, nos autos.

O direito à exoneração de alimentos, nos moldes do artigo 1.699 do Código Civil, impõe a verificação de alteração superveniente da situação financeira das partes, mas também admite, com igual peso, o reconhecimento da cessação da necessidade por parte do alimentando. No caso em apreço, a maioridade civil e, principalmente, o fato relevante de que o filho LUÍS FELIPE passou a residir com o próprio genitor, é suficiente, por si só, para justificar a exoneração, conforme jurisprudência pacífica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ADOLESCENTE QUE ESPONTANEAMENTE OPTOU POR RESIDIR COM O GENITOR . EXONERAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. INVERSÃO DE OFÍCIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O princípio do melhor interesse orientador tanto para o legislador quanto para o aplicador do Direito, determina a primazia das necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos ou mesmo para a elaboração de futuras regras, inclusive no que diz respeito à regularização de guarda . 2. Restando demonstrado nos autos que o adolescente, hoje com 17 (dezessete) anos de idade, optou espontanemanete, há mais de 01 (um) ano, por residir com o pai, inexistindo qualquer elemento que o desabone, revela-se correta a sentença que lhe concedeu a guarda exclusiva do menor, com a consequente exoneração da obrigação alimentar e a inversão dos ônus sucumbenciais. 3. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil . 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO 0246759-64 .2015.8.09.0041, Relator.: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Estrela do Norte - Vara de Família e Sucessões, Data de Publicação: 03/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GUARDA FÁTICA EM FAVOR DO GENITOR . SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ENQUANTO PERDURAR A GUARDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de exoneração de alimentos cumulada com pedido de guarda, indeferiu tutela provisória para suspender a obrigação alimentar do genitor ao filho e determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de ação de medida protetiva anteriormente ajuizada. II. Questão em discussão 2. Análise acerca da possibilidade de suspensão da obrigação alimentar em razão da guarda fática exercida pelo genitor . 3. Verificação da necessidade de suspensão do processo de exoneração de alimentos até o julgamento de ação de medida protetiva, considerando a superveniente extinção desta. III. Razões de decidir 4 . Restou comprovado que o genitor exerce a guarda fática do menor, nos termos dos documentos constantes nos autos e decisão proferida nos autos do procedimento de aplicação de medida protetiva posteriormente julgada extinta, devendo ser suspensa a obrigação alimentar enquanto tal situação perdurar. 5. A ação ou procedimento para aplicação de medida de proteção foi extinta sem resolução do mérito, porque tinha objeto restrito à situação de risco e não deliberou sobre a guarda definitiva, não havendo mais motivo para o sobrestamento da ação de exoneração de alimentos. 6 . Revela-se necessária a retomada do regular processamento da ação de origem, a fim de possibilitar a apreciação dos pedidos de exoneração de alimentos e concessão da guarda definitiva, resguardando o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido . Confirmada a suspensão da obrigação alimentar enquanto perdurar a guarda fática exercida pel o genitor e determinada a revogação do sobrestamento da ação de origem, que deverá tramitar para apreciação integral dos pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar pode ser suspensa quando comprovada a guarda fática do alimentando pelo genitor devedor. 2 . Extinta a ação de medida de proteção sem deliberação sobre guarda definitiva, deve prosseguir a ação de exoneração de alimentos e guarda para apreciação integral dos pedidos." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1º; Código de Processo Civil, art . 300; Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), art. 147. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto analisado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22829377520248130000, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/09/2025)

Portanto, a adequação do valor global da obrigação ao novo número de alimentandos remanescentes não se confunde com a redução da pensão alimentícia em prejuízo dos filhos menores, mas apenas espelha a repartição proporcional anteriormente existente, mantida de forma linear e equitativa (13,33% para cada filho), como já praticado no acordo anterior que fixara os 40% para os três filhos. Nada há, pois, de ilegal ou desproporcional na sentença.

A tese recursal dos apelantes, lastreada na alegação de que a necessidade dos menores se mantém inalterada, não é infirmada por esse raciocínio. A manutenção do percentual proporcional de 13,33% do salário mínimo para cada um dos dois filhos remanescentes demonstra o compromisso judicial com o binômio necessidade/possibilidade, exigido pelo art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Não bastasse isso, a sentença também consignou expressamente que não houve alteração significativa na situação dos menores, tampouco no quadro financeiro do alimentante, de modo que não se alterou o quantum per capita da obrigação — houve apenas o ajuste proporcional, dentro da mesma base lógica da obrigação anterior.

Assim, a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo inalterada a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Mantenho as despesas processuais, tal como determinado na respeitável sentença de primeiro grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026